Tribunal: STF
Processo: Pet 14595
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravos regimentais na petição. Prisão preventiva. Recurso contra revogação da prisão domiciliar humanitária. Elementos indicativos de simulação da condição de saúde para obter o benefício. Irresignação, ainda, contra indeferimento de pedido de transferência para presídio estadual. Ausência de elementos a demonstrar desacerto da decisão originária. Recursos não providos.

     I. Caso em exame

     1. Agravos regimentais interpostos contra decisões que revogaram a prisão domiciliar humanitária do investigado e indeferiram seu pedido de transferência para estabelecimento prisional estadual. 

     2. O investigado foi preso preventivamente por suspeita de participação em complexo esquema de venda de decisões judiciais e obteve prisão domiciliar por questões de saúde, posteriormente questionada por suposta “metassimulação” da própria condição de saúde do agravante.

     2. A defesa busca a reforma das decisões que revogaram a prisão domiciliar e mantiveram a custódia em presídio federal, argumentando com a necessidade de prevalência do laudo do Instituto Médico Legal e sustentando a necessidade de transferência para estabelecimento prisional estadual, diante da ausência de risco à sua integridade física.

     3. A prisão preventiva do investigado e sua transferência para presídio federal foram mantidas em agravos regimentais anteriores, por unanimidade. 

     II. Questão em discussão

     4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revogação da prisão domiciliar humanitária do investigado, baseada em elementos indicativos de “metassimulação” de doença, deve ser mantida; e (ii) saber se o indeferimento da transferência do investigado para estabelecimento prisional estadual deve ser reformado, considerando as alegações de ameaças e a evolução das versões apresentadas pela defesa.

     III. Razões de decidir

     5. Os agravos regimentais não apresentam fundamentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente lançado nas decisões agravadas.

     6. A revogação da prisão domiciliar humanitária foi justificada pela superveniência de laudo pericial da Polícia Federal que aponta incongruências no quadro de saúde do investigado, indicando metassimulação e perda voluntária de peso para obtenção do benefício, o que foi corroborado pela melhora significativa de sua condição sem realização de exames complementares para definição do diagnóstico, exigência contida no laudo original do IML.

     7. O investigado demonstrou comportamento inadequado ao não comparecer para a troca da tornozeleira eletrônica, mesmo após alegar urgência e obter deferimento, indicando deslealdade processual.

     8. O indeferimento da transferência para estabelecimento prisional estadual se justifica, diante da inexistência de elementos fáticos a indicar quadro distinto daquele que ensejou a transferência, anteriormente, para estabelecimento prisional federal. 

     9. A defesa apresentou versões contraditórias sobre as ameaças e riscos à incolumidade física do custodiado, a infirmar a plausibilidade da tese recursal.

     10. Relatório circunstanciado da Penitenciária Federal demonstrou que o custodiado tem recebido assistência médica, nutricional e psicológica adequadas, afastando-se a alegação de impossibilidade de tratamento e revelando a inexistência de ofensa à sua integralidade física e moral.

     IV. Dispositivo e tese

     9. Agravos regimentais não providos.

     _________

     Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, III, XLIX; CP, arts. 317, 325, 333, 357; CPP, arts. 311, 316, 318, II; Lei nº 11.671/2008, art. 3º; Decreto nº 6.877/2009, art. 3º, II.

     Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 13221 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05.03.2025; STF, Pet 13221 AgR-Segundo, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19.05.2025.